Tribunal: TCU
Processo: 015.948/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial, interposto por Vasthi Martins Batista Neto, impugnando o Acórdão 1.160/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Vasthi Martins Batista Neto contra o Acórdão 1160/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição em favor de Vasthi Martins Batista Neto e Maria Sebastiana de Oliveira Paiva, nos termos do arts. 1o, da Lei 9.873/1999 e 2o e 10, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1160/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022.